Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-86.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005755-86.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA ZANON BERLANDA - CPF: 707.002.651-04 (EMBARGANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARISA ZANON BERLANDA - CPF: 707.002.651-04 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA RÉ DESPROVIDO
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO EVIDENCIADA – MAJORAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Constatada a omissão, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005755-86.2020.8.11.0007

EMBARGANTE:

MARISA ZANON BERLANDA

EMBARGADA:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISA ZANON BERLANDA

visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara (Id
121231963
)
, que,
por unanimidade, proveu o recurso da autora e da ré

negou provimento.

Em suas razões de Id
122080994
, a embargante aponta omissão no
decisum
embargado, na medida em que não majorou os
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Assim sendo, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Não há contrarrazões, conforme certificado no Id
124322689
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO –
REPARAÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
R
ECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO
.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão
da linha de transmissão de energia,
a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta a omissão do julgado quanto a majoração da verba honorária nesta instância, o que, de fato, impõe a alteração do julgado.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração dos para
majorar
os honorários advocatícios de 10% para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022